Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732523-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE GONCALVES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: CORALIA DE FARIA TRAVERSO AGRAVADO: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, LEILA TRAVERSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ESPÓLIO DE CORALIA DE FARIA TRAVERSO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da executada e rejeitou sua impugnação à penhora (ID 241418461, autos 0717842-11.2022.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a penhora é ilegal por recair sobre seu único imóvel, local onde reside com os filhos menores; 2) o Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não se aplica à fiança prestada em contrato de locação comercial, como é o caso dos autos; 3) os demais devedores solidários, Laildo e Edilson, possuem outros bens penhoráveis, mas a execução foi direcionada somente contra ela; 4) a fiança é nula, uma vez que foi firmada sem a outorga conjugal de seu marido, Edson Galdino de Oliveira, conforme exigido pelo art. 1.647, III, do Código Civil (CC); 5) Edson, também fiador do contrato, foi excluído do polo passivo da execução a pedido da própria exequente; 6) “além de não ter outorgado autorização para a prestação da fiança pela esposa, Edson teve sua própria responsabilidade excluída judicialmente, criando uma situação de dupla invalidade”; 7) há excesso de penhora; e 8) “o bem objeto da constrição possui uma série de irregularidades formais e materiais que comprometem sua alienação em hasta pública e, por conseguinte, sua utilidade prática como meio de satisfação do crédito”. Requer, ao final, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade absoluta da fiança por ela prestada e a impenhorabilidade do bem. Subsidiariamente, pede que seja determinada a substituição da constrição por outros bens dos demais coobrigados. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Indeferida a gratuidade de justiça (ID 74928777). Preparo recolhido (ID 74988390). É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não há probabilidade do direito pretendido pela agravante. Em análise não exauriente, não há invalidade na fiança prestada ou na penhora realizada sobre o bem da agravante. No que se refere à alegação de impenhorabilidade do bem de família, o Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema 1127) e o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo – Tema 1091) consolidaram o entendimento de que é válida a penhora do bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel – seja residencial ou comercial –, nos termos do artigo 3o, inciso VII, Lei 8.009/1990. No contrato de locação objeto da ação consta a assinatura da agravante e do seu esposo Edson Galdino de Oliveira, ambos como fiadores. Ademais, no instrumento os fiadores renunciam ao benefício de ordem previsto nos arts. 827 do CC e 794 do CPC (ID 125174919, autos de origem). Quanto à exclusão de Edson Galdino do polo passivo da execução, nos termos do art. 275 do CC, compete ao credor o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Desse modo, na hipótese, o titular do crédito não é obrigado a demandar contra todos os coobrigados, se assim não desejar. Nesse contexto, ressalte-se que não cabe à agravante alegar violação à meação do cônjuge com relação ao imóvel residencial objeto da constrição, por ofensa ao art. 18 do CPC, que determina que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator